Tribunal: TJMT
Processo: 1001937-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001937-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos, Eletiva, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - CPF: 228.804.588-46 (ADVOGADO), UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 46.124.624/0001-11 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA - CPF: 304.926.372-53 (AGRAVADO), Equipe Paiva registrado(a) civilmente como RAFAEL ALVES DE PAIVA - CPF: 342.823.108-20 (ADVOGADO), VANESSA CRISTINA ANDRE DE PAIVA - CPF: 292.695.038-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001937-40.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA:
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA COM FINALIDADE TERAPÊUTICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO ATUAL E IMINENTE. PROCEDIMENTO ELETIVO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REVOGAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que concedeu tutela de urgência para determinar o custeio integral de mamoplastia redutora indicada à agravada, incluindo materiais, medicamentos e cuidados pré e pós-operatórios.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio imediato de mamoplastia redutora com finalidade terapêutica.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A ausência de qualquer dos requisitos impede a medida antecipatória.

4.

Embora haja prescrição médica para realização da cirurgia, não se evidencia perigo de dano atual, concreto e iminente. A indicação cirúrgica ocorreu em 01/10/2025 e a demanda foi ajuizada apenas em 11/12/2025, lapso temporal que enfraquece a alegação de urgência clínica.

5.

Os laudos médicos apontam dor crônica e limitação funcional, mas não registram risco de agravamento irreversível, comprometimento neurológico progressivo ou instabilidade clínica que imponha intervenção imediata. Procedimento necessário não se confunde com procedimento urgente.

6.

A mamoplastia redutora, ainda que possua finalidade terapêutica, apresenta natureza eletiva, demandando planejamento e programação cirúrgica. A tutela de urgência não pode converter-se em instrumento de antecipação automática de pretensões fundadas em prescrição médica sem demonstração qualificada do
periculum in mora.

7.

A medida deferida possui caráter satisfativo e irreversível, pois a realização de cirurgia não admite retorno ao estado anterior. O § 3o do art. 300 do CPC veda a concessão de tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e provido para revogar a tutela de urgência concedida, determinando o regular prosseguimento do feito com ampla instrução probatória.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para custeio de procedimento cirúrgico por plano de saúde exige demonstração inequívoca de perigo de dano atual, concreto e iminente, não sendo suficiente a mera prescrição médica desacompanhada de prova de risco irreversível. 2. A natureza eletiva do procedimento e a irreversibilidade material da cirurgia constituem óbices à concessão de tutela antecipada, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001937-40.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA:
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 1002149-53.2025.8.11.0111, ajuizada por
MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA.

Conforme documentado nos autos, a parte autora, beneficiária de plano de saúde administrado pela agravante, foi diagnosticada com dorsalgia axial crônica associada à hipertrofia mamária severa, tendo sido indicada por médico assistente a realização de mamoplastia redutora com finalidade terapêutica.

Diante da negativa administrativa de cobertura, sob o fundamento de ausência de previsão no Rol da ANS, ajuizou a demanda principal, pleiteando tutela de urgência para compelir a operadora a autorizar e custear integralmente o procedimento cirúrgico, inclusive materiais, medicamentos, exames pré e pós-operatórios, internação hospitalar e honorários médicos.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência, determinando que a requerida autorizasse e custeasse integralmente a cirurgia e todos os insumos correlatos, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

Inconformada, a operadora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a inexistência de urgência, por se tratar de procedimento eletivo; a ausência de probabilidade do direito, diante da não previsão do procedimento no Rol da ANS; a necessidade de observância dos requisitos cumulativos fixados pelo STF no julgamento da ADI 7.265; a inexistência de consulta ao NATJUS; a ilegalidade da determinação genérica de fornecimento de materiais e medicamentos; e o perigo de irreversibilidade da medida.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção integral da decisão, argumentando que a cirurgia possui finalidade terapêutica, que o Rol da ANS não constitui óbice absoluto à cobertura, que estão presentes os requisitos da tutela de urgência e que a irreversibilidade alegada é meramente patrimonial.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde o custeio integral de mamoplastia redutora indicada à agravada, inclusive materiais, medicamentos e cuidados pré e pós-operatórios.

Pois bem.

A tutela de urgência exige a presença
concomitante
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer desses requisitos impede a concessão da medida.

No caso concreto, ainda que se reconheça a existência de prescrição médica para realização de mamoplastia redutora com finalidade terapêutica, o elemento decisivo para a solução da controvérsia reside na
inexistência de perigo de dano atual, concreto e iminente
.

Conforme documentado nos autos, a indicação cirúrgica ocorreu em 01/10/2025.

A demanda judicial foi ajuizada apenas em 11/12/2025, transcorridos mais de dois meses.

Esse dado fático, devidamente comprovado, revela que o próprio quadro clínico não foi tratado como situação emergencial ou de risco imediato.

Importa diferenciar, com rigor técnico,
procedimento necessário
de
procedimento urgente
.

Nem todo tratamento recomendado possui natureza emergencial.

A tutela de urgência não se presta a antecipar, indistintamente, toda e qualquer pretensão fundada em prescrição médica, sob pena de esvaziar a regra da cognição exauriente.

Os laudos médicos acostados aos autos indicam quadro doloroso crônico e limitação funcional, porém
não consignam risco iminente de agravamento irreversível
, tampouco recomendação de realização imediata da cirurgia sob pena de dano permanente.

Não há menção a comprometimento neurológico progressivo, risco estrutural agudo ou situação clínica instável.

A própria natureza da mamoplastia redutora, embora possa possuir finalidade terapêutica, é reconhecidamente procedimento
eletivo
, cuja realização depende de programação prévia, avaliação clínica e planejamento cirúrgico.

Procedimentos eletivos, por definição, não se confundem com intervenções emergenciais.

A jurisprudência é firme no sentido de que o
periculum in mora
deve ser
qualificado
, demonstrando risco concreto de dano grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o regular trâmite processual.

O desconforto persistente ou a dor crônica, embora juridicamente relevantes, não configuram, por si sós, urgência processual automática.

Neste seguimento:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. HIPERTROFIA MAMÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual a agravante busca compelir a operadora de plano de saúde a custear procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora para tratamento de hipertrofia mamária severa e suas consequências ortopédicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando a natureza do procedimento solicitado e a documentação médica apresentada.

III. Razões de decidir
.
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.

4. Os laudos médicos apresentados, embora indiquem a necessidade do procedimento cirúrgico, não atestam expressamente situação de urgência ou emergência que justifique a concessão da medida em sede de cognição sumária.

5. O lapso temporal entre o primeiro diagnóstico (2020) e o ajuizamento da ação (2025) enfraquece a caracterização do perigo de dano iminente, evidenciando que os problemas de saúde relatados não são contemporâneos.

6. A discussão sobre o caráter funcional/reparador ou estético da cirurgia demanda maior dilação probatória, sendo prudente aguardar o contraditório e a instrução processual para uma análise mais aprofundada da questão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico em plano de saúde depende da demonstração inequívoca de urgência ou emergência médica, não sendo suficiente a mera indicação da necessidade do procedimento sem comprovação do risco de dano iminente à saúde do paciente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/98, art. 10, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AI: 10151525420248110000, Rel. Des. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, j. 10/09/2024; TJ-RJ - AI: 00073913020258190000, Rel. Des. ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, j. 03/06/2025; TJ-MG - AI: 42730252020248130000, Rel. Des. CLARET DE MORAES, j. 03/12/2024; TJ-PR - AI: 00625418220228160000, Rel. Des. MARCO ANTONIO ANTONIASSI, j. 06/02/2023.

(N.U 1039626-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MAMOPLASTIA REDUTORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E RISCO IMINENTE. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para custeio de mamoplastia redutora, com aplicação de multa diária, em favor de beneficiária diagnosticada com hipertrofia mamária associada a dor crônica em coluna lombar.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em demanda que pleiteia a realização de procedimento cirúrgico de caráter eletivo, indicado para tratar dor crônica sem demonstração de risco iminente de vida ou agravamento irreversível do quadro clínico.

III. Razões de decidir

3. Embora o laudo médico recomende a realização do procedimento com brevidade, inexiste comprovação de urgência ou emergência, tampouco evidência de que a não realização imediata da cirurgia cause dano irreparável ou de difícil reparação.

4. A ausência de comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo inviabiliza a manutenção da medida antecipatória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência anteriormente concedida.

Tese de julgamento:

“1. A indicação médica de brevidade na realização de procedimento cirúrgico, desacompanhada de prova de urgência ou risco de agravamento irreversível, não é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência.”

(N.U 1002748-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 03/06/2025).”

Além disso, a tutela deferida possui natureza satisfativa e irreversível.

A realização de cirurgia é ato que não comporta retorno ao estado anterior.

O §3o do art. 300 do CPC expressamente veda a concessão de tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a tutela de urgência concedida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, determinando o regular prosseguimento do feito originário, com ampla instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026